Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-86.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010360-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), W LIMA BRANDAO & CIA LTDA - CNPJ: 00.185.980/0001-44 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), WILMA LIMA BRANDAO - CPF: 146.570.589-91 (AGRAVADO), CRISTIANE BRANDAO CORREA DOS SANTOS - CPF: 667.204.001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010360-86.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: W LIMA BRANDAO & CIA LTDA, WILMA LIMA BRANDAO, CRISTIANE BRANDAO CORREA DOS SANTOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA QUOTISTA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA CDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. MULTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócia quotista em execução fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões consistem em definir: (a) se a repetição de argumentos em Agravo Interno viola o princípio da dialeticidade; (b) se a apresentação de nova Exceção de Pré-Executividade, fundada em documento novo, é barrada pela preclusão; (c) se a via da Exceção de Pré-Executividade é adequada para discutir a ilegitimidade passiva de sócia não inscrita na CDA; (d) se é devida a majoração de honorários em sede recursal; e (e) se é cabível a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente e por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não merece provimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando, apesar da reiteração de teses, o recurso impugna diretamente os fundamentos da decisão monocrática e demonstra a inequívoca intenção de reforma.

5. Fica afastada a tese de preclusão quando a nova exceção de pré-executividade tem como fundamento um documento novo e relevante – a certidão de dívida ativa atualizada juntada pelo próprio exequente, da qual não consta o nome da excipiente.

6. A via da exceção de pré-executividade é adequada para arguir a ilegitimidade passiva da sócia quando a matéria é comprovável de plano, mediante análise da Certidão de Dívida Ativa e do contrato social, sendo desnecessária a dilação probatória (Súmula 393/STJ).

7. A ausência do nome da sócia na Certidão de Dívida Ativa, somada à inexistência de poderes de gestão ou de prova da prática de atos com excesso de poder ou infração à lei (art. 135 do CTN), impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

8. O desprovimento do agravo interno acarreta a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em remuneração ao trabalho adicional realizado na fase recursal, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

9. São indeferidos os pedidos de condenação do agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, e por litigância de má-fé, quando não se vislumbra o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do recurso, nem a prática de conduta processual dolosa tipificada no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não viola o princípio da dialeticidade o Agravo Interno que, embora reitere argumentos, impugna os fundamentos da decisão monocrática. 2. Quando o nome do sócio não consta da Certidão de Dívida Ativa atualizada, a aferição de sua ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública demonstrável por prova documental pré-constituída, sendo cabível a Exceção de Pré-Executividade, independentemente de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 80, 81, 85, § 11, e 1.021, §§ 1º e 4º, todos do Código de Processo Civil; Art. 135 do Código Tributário Nacional.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010360-86.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: W LIMA BRANDAO & CIA LTDA, WILMA LIMA BRANDAO, CRISTIANE BRANDAO CORREA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 360186378) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Cristiane Brandão Corrêa dos Santos
e determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, § 11, do CPC.

Consta dos autos que a executada opôs exceção de pré-executividade sustentando, em síntese, que:

·

era mera sócia quotista, detentora de apenas 3% do capital social;

·

não exercia poderes de administração;

·

não figurava como corresponsável na CDA atualizada juntada pelo próprio Estado.

O Juízo de origem afastou a alegação de preclusão consumativa, reconheceu o cabimento da exceção de pré-executividade e acolheu a tese de ilegitimidade passiva, destacando que a agravada não constava como corresponsável na CDA atualizada e que o contrato social indicava ausência de poderes de gestão.

O Estado interpôs Agravo de Instrumento sustentando:

1.

ocorrência de preclusão consumativa, em razão da existência de exceção de pré-executividade anteriormente apresentada pela executada;

2.

inadequação da via eleita, porque a discussão acerca da legitimidade passiva exigiria dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade;

3.

presunção de legitimidade da CDA e necessidade de utilização dos embargos à execução para discussão da responsabilidade da sócia.

Sobreveio decisão monocrática negando provimento ao Agravo de Instrumento.

Irresignado, o Estado interpõe o presente agravo interno, reiterando as teses já rejeitadas: preclusão consumativa e inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória. Sustenta, ainda, que a CDA ostenta presunção de certeza e liquidez e que a discussão sobre a responsabilidade tributária de sócio exigiria instrução probatória mais ampla.

A agravada apresentou contrarrazões e suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pela manutenção da decisão monocrática e pelo reconhecimento da litigância de má-fé do agravante, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Relator em substituição legal

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010360-86.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: W LIMA BRANDAO & CIA LTDA, WILMA LIMA BRANDAO, CRISTIANE BRANDAO CORREA DOS SANTOS

VOTO (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara,

Sustenta o agravado, em contrarrazões ao agravo interno, que o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante teria se limitado a reproduzir os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão monocrática que negou provimento ao recurso, em afronta ao art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a mera repetição das razões anteriormente apresentadas no recurso originário.

Todavia, a análise do agravo interno revela que o Estado de Mato Grosso não se limitou a reproduzir argumentos genéricos ou dissociados da decisão monocrática. Verifica-se que a insurgência dirige-se precisamente contra os fundamentos utilizados para manutenção da decisão recorrida, especialmente no tocante: a) ao afastamento da preclusão consumativa; b) ao reconhecimento do cabimento da exceção de pré-executividade; e c) à conclusão de que a controvérsia poderia ser solucionada mediante prova documental pré-constituída.

Embora os argumentos recursais guardem identidade com aqueles já deduzidos no agravo de instrumento, tal circunstância, por si só, não conduz ao não conhecimento do agravo interno. Isso porque, quando a decisão monocrática examina e rejeita as teses anteriormente apresentadas, é natural que o agravante, ao buscar a revisão pelo órgão colegiado, volte a sustentar as mesmas razões jurídicas, desde que voltadas ao enfrentamento dos fundamentos efetivamente utilizados pelo relator.

O que a lei processual veda é a ausência de dialeticidade recursal, hipótese em que a parte deixa de combater os fundamentos determinantes da decisão agravada, situação que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

“1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) .1.1. No caso concreto, ao contrário do que entendeu o Tribunal estadual, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto é possível extrair, das razões da apelação, o combate aos fundamentos da sentença e a notória intenção de reforma. De rigor, portanto, o provimento do apelo a fim de se determinar o retorno dos autos à Corte estadual para que proceda ao julgamento do mérito do recurso de apelação. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2111888 MG 2023/0422670-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Desse modo, constatada a existência de impugnação dirigida aos fundamentos centrais da decisão monocrática, impõe-se o conhecimento do agravo interno.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Superada a preliminar, conheço do Agravo Interno, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo à análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

O agravante limita-se, em essência, a reiterar as teses já deduzidas no agravo de instrumento e expressamente enfrentadas pela decisão monocrática, consistentes na ocorrência de preclusão consumativa e na inadequação da exceção de pré-executividade em razão da alegada necessidade de dilação probatória.

Embora ausente fundamento efetivamente novo, as questões devolvidas serão reapreciadas pelo Colegiado.

1. Da alegada preclusão consumativa

O Estado sustenta que a matéria estaria preclusa porque a agravada já havia suscitado sua ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade anteriormente apresentada.

A insurgência não prospera.

A segunda exceção não reproduz questão anteriormente decidida sob idêntico suporte fático. O fundamento determinante da nova insurgência decorre da juntada, pelo próprio exequente, de CDA atualizada que não indica a agravada como devedora, corresponsável ou coobrigada.

Trata-se de elemento documental novo e objetivamente relevante para a análise da legitimidade passiva.

Assim, inexistindo identidade entre as situações submetidas à apreciação judicial, não há falar em preclusão consumativa.

2. Do cabimento da exceção de pré-executividade

Também não procede a alegação de inadequação da via eleita.

O agravante sustenta que a discussão acerca da ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória, circunstância incompatível com a exceção de pré-executividade.

Todavia, a premissa adotada pelo Estado não corresponde à situação concreta dos autos.

Os precedentes invocados pelo agravante referem-se, em sua maioria, a hipóteses em que o sócio figura expressamente na CDA como corresponsável tributário, situação em que a presunção de legitimidade do título impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos de sua responsabilização.

Não é essa a hipótese dos autos.

A controvérsia foi solucionada mediante simples análise documental, especialmente da CDA atualizada apresentada pelo próprio Estado, da qual não consta o nome da agravada.

Nessas circunstâncias, a aferição da legitimidade passiva dispensa instrução probatória, sendo plenamente compatível com a via da exceção de pré-executividade.

3. Da ilegitimidade passiva

No mérito, igualmente não assiste razão ao agravante.

A execução fiscal encontra seus limites subjetivos no título executivo que a embasa.

Verifica-se que a CDA atualizada juntada aos autos não inclui a agravada como devedora, corresponsável ou coobrigada.

Além disso, o contrato social demonstra que a agravada detinha participação minoritária correspondente a 3% do capital social, sem atribuições de administração ou gestão da sociedade.

Diante desse quadro documental, inexiste suporte jurídico apto a justificar sua permanência no polo passivo da execução.

A decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, apreciou corretamente a controvérsia e não comporta reparo.

4. Dos honorários advocatícios recursais

Considerando o desprovimento do agravo interno e o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos da agravada nesta fase recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo já estabelecida na decisão recorrida, observados os limites legais aplicáveis.

5. Da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC

A agravada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Contudo, embora o agravo interno não comporte provimento, não se verifica hipótese de manifesta inadmissibilidade ou ausência de fundamento apta a justificar a incidência da penalidade, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

6. Da litigância de má-fé

A agravada requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não se verifica a prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC, sendo certo que a mera interposição de recurso posteriormente desprovido não caracteriza abuso do direito de recorrer.

Indefiro o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026